Tribunal: TJPA
Processo: 0000059-72.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000059-72.2011.8.14.0022

APELANTE: MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IZABELA MIRANDA LOBATO, LUCIVAN RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000059-72.2011.8.14.0022

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS

APELADOS: IZABELA MIRANDA LOBATO E LUCIVAN RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA A PARTIR DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Manoel Monteiro dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, originariamente proposto como interdito proibitório contra Izabela Miranda Lobato e Lucivan Rodrigues Ribeiro. Após audiência, constatou-se que o litígio dizia respeito à posse e não a ameaças, sendo convertida a ação para reintegração. O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar e, ao final, julgou improcedente a demanda, fundamentando que não ficou demonstrada a posse exercida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial essencial para comprovação da posse alegada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de produção de prova pericial não foi formulado em momento oportuno, tendo o autor permanecido inerte mesmo após a apresentação da contestação e réplica, o que enseja a preclusão consumativa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de manifestação oportuna acerca da necessidade de produção de prova pericial impede sua rediscussão em sede recursal, afastando o alegado cerceamento de defesa.

A controvérsia foi suficientemente esclarecida por meio das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova técnica.

Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento oportuno para produção de prova pericial enseja preclusão, não configurando cerceamento de defesa.

A prova técnica somente deve ser determinada quando necessária ao deslinde da controvérsia, a critério do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

A existência de provas documentais e testemunhais suficientes afasta a imprescindibilidade de perícia técnica em ações possessórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 487, I; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.11.2022; TJ-GO, Apelação Cível 5548400-83.2021.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga; TJ-CE, Apelação Cível 0201456-34.2022.8.06.0051, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Manoel Monteiro dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que julgou totalmente improcedente a ação de reintegração de posse convertida a partir de interdito proibitório inicialmente ajuizado em face de Izabela Miranda Lobato e Lucivan Rodrigues Ribeiro.

Na origem, o Apelante propôs interdito proibitório em razão de ameaças que estaria sofrendo por parte dos Apelados. Contudo, em audiência constatou-se que a controvérsia versava, de fato, sobre reintegração de posse, motivo pelo qual houve o pedido de conversão da ação, deferido pelo Juízo. Ainda, foi indeferido o pedido liminar de reintegração da posse.

Foi proferida sentença ID 26272826 julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, da qual destaco o seguinte trecho:

“(...)

Neste sentido, de acordo com as provas dos autos, especialmente o depoimento das partes litigantes, em audiência, depreende-se que o autor não demonstrara ter a posse da área, já os requeridos foram claros que sobrevivem do cultivo de acai e outras espécies, em toda a faixa terrestre licitamente comprada, que realizaram a aquisição de maneira idônea, que residiam de maneira mansa e pacífica até os questionamentos do requerente, etc.

Por fim, de acordo com as provas colhidas no transcorrer da instrução, percebe-se que a pretensão do autor, não tem guarida, não podendo assim prosperar.

III – DA CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC.

(...)”.

Inconformada, o Apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de prova pericial essencial para a comprovação da posse da área litigiosa, argumentando que a produção dessa prova era imprescindível à adequada instrução processual, especialmente diante da controvérsia sobre os limites e a titularidade da posse. Ressaltou que juntou documentos e provas testemunhais que evidenciam a sua posse do imóvel, ao passo que os Apelados se valeram apenas de documentos particulares sem o devido reconhecimento cartorial e sem testemunhas.

Requer a Apelante a concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para a cassação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.2. Razões recursais.

A matéria devolvida à instância ad quem cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de produção de prova pericial em demanda possessória convertida em reintegração de posse.

O apelante sustenta que haveria nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a produção de prova pericial seria imprescindível para apuração da realidade fática acerca da posse do imóvel objeto do litígio.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Com efeito, a análise dos atos processuais revela que o autor, ora recorrente, não formulou requerimento de produção de prova pericial em momento processual oportuno. Após a contestação dos réus e apresentação da réplica, o feito seguiu para audiência de instrução e julgamento, sendo então encerrada a fase probatória sem qualquer manifestação específica acerca da indispensabilidade da perícia técnica.

Desta maneira, cabe destacar da legislação processual cível:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O silêncio do autor quanto à prova pericial, aliado à sua inércia em suscitar a questão antes da sentença, impõe o reconhecimento da preclusão consumativa. A jurisprudência pátria é assente nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (grifos nossos)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DEFESA. AFASTADO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A segunda apelante, apesar de devidamente intimada, manteve-se inerte, tornando preclusa a possibilidade de qualquer discussão a respeito da produção de prova pericial, diante da ausência de impugnação no momento oportuno, de forma que não há que falar em cerceamento de defesa.
2. Consoante definido no julgamento do Tema 1076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas é permitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, situação verificada na hipótese. 3. Compete ao autor dos embargos de terceiro demonstrar a posse ou a propriedade do bem cuja posse reivindica, o que não verifica-se no caso. 4. O Tribunal de Justiça, ao desprover recurso contra sentença publicada após o Código de Processo Civil, deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados, no caso, de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$1 .700 (mil e setecentos reais) em desfavor da segunda apelante. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5548400-83.2021 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
PROVA PERICIAL REQUERIDA SOMENTE NA FASE RECURSAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
BANCO JUNTOU CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA APELANTE, DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, EXTRATO E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADOS DA RECORRENTE. BANCO APELADO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Insurge-se a apelante/autora acerca da decisão do juiz a quo que julgou improcedentes os pedidos apresentados na exordial, considerando legítimo o contrato discutido nos autos.
2. Pedido de prova pericial de forma intempestiva, ocorrendo a preclusão temporal e inovação recursal.
3. O banco apelado se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao juntar o contrato devidamente assinado e documentos pessoais da apelante. Sendo considerado legítimo o contrato, danos morais e materiais são incabíveis. 4. Recurso conhecido e negado provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação para NEGAR-LHE provimento, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, data conforme assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0201456-34.2022 .8.06.0051 Boa Viagem, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 27/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (grifos nossos)

Ademais, o juiz é o destinatário das provas e detém a prerrogativa de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, consoante dispõe o artigo 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. Indeferirá, todavia, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia acerca da posse foi suficientemente esclarecida mediante a produção da prova testemunhal e documental constante dos autos, revelando-se desnecessária a perícia técnica para o deslinde da lide.

Não se há falar, portanto, em cerceamento de defesa, sobretudo diante da ausência de requerimento específico e da preclusão verificada.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela necessidade
de manutenção da decisão do juízo de piso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a decisão de 1º grau, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025